Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Número do processo: 0727810-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS BRUNO FERNANDES DA SILVA IMPETRANTE: HÉLIA RIBEIRO FAUSTINO, CÉCIL FRANCO SOUSA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE RECANTO DAS EMAS ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus em favor de MATHEUS BRUNO FERNANDES DA SILVA, preso em flagrante no dia 13 de dezembro de 2019, pela suposta prática dos crimes tipificado no artigo 121, §2o, inciso VII c/c art. 14, inciso II e art. 354, Caput, todos do CPB. Posteriormente a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no Núcleo de Audiência de Custódia. O impetrante afirma que na decisão impugnada não aponta sequer indícios de que o paciente continuará a delinquir, bem como discorre sobre os pressupostos da prisão preventiva. Aduz que não há risco à garantia da ordem pública, porquanto presente situação peculiar em que o paciente já se encontrava internado na Unidade de Internação do Recanto das Emas/DF cumprindo medida socioeducativa, portanto, já privado de liberdade. Diz que o decreto de custódia cautelar pressupõe que o acusado encontre-se solto. Assevera que a gravidade abstrata do delito não é motivo para a segregação cautelar e, no caso analisado, não houve lesão à suposta vítima. Nesse sentido, destaca o teor do enunciado 718 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Destaca a possibilidade do paciente responder ao processo internado no UNIRE, caso contrário haveria prejuízo à suas atividades psicossociais e escolares, pois está concluindo o ensino médio. Requer, assim, a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, a fim de que possa responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a confirmação da ordem. Feito instruído com documentos. Em 18.12.2019 a liminar foi indeferida no Plantão Judicial (ID 1334124). A autoridade apontada como coatora prestou informações complementares em 10.01.2020, comunicando que “durante o plantão judicial houve decisão, por parte do Juiz Plantonista, concessiva de liberdade do paciente”, bem como pontuou que, em consulta ao SIAPEN/DF, há a informação de o paciente fora colocado em liberdade (ID 13514164). A d. Procuradoria de Justiça manifestou no sentido de que seja julgado prejudicado o presente habeas corpus, por não mais subsistir o alegado constrangimento ilegal (ID 13569612). É o breve relatório. DECIDO. Consoante as informações complementares prestadas pelo Juízo a quo (ID 13514164) e a manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 13569612), não há mais que se falar em constrangimento ilegal, uma vez que fora proferida decisão pelo d. Juiz Plantonista concessiva de liberdade ao paciente. Assim, considerando que as pretensões do paciente já foram atendidas pelo Juízo Plantonista, que revogou a prisão preventiva, não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, pois, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Vejamos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XII – julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (grifo nosso). Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c artigo 89, inciso XII do RITJDFT. P.R.I. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR